Tribunal: TJBA
Processo: 0545817-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0545817-85.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERIO GUIMARAES FERREIRA Advogado(s): ROBERIO GUIMARAES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. In casu, o apelante fora intimado para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, no entanto, quedou-se inerte. Vale destacar que o preparo recursal tem natureza jurídica de requisito extrínseco de admissibilidade, afigurando-se como causa objetiva de inadmissibilidade e ensejando a sanção de deserção. Neste diapasão, ante a inexistência da regular comprovação do preparo, o apelo interposto deve ser considerado deserto. Nesta senda, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, é medida de caráter discricionário, condicionada à comprovação da real necessidade e da viabilidade, o que não restou demonstrado nos autos. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno de nº 0533474-62.2015.8.05.0001, tendo como Embargante - ROBERIO GUIMARÃEAS FERREIRA e, como Embargado - BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A